Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706119-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO WERNECK MENEGUELLI AGRAVADO: MALIBU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávio Werneck Meneguelli contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0765853-55.2024.8.07.0016, que, em sede de procedimento comum cível, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor sob o fundamento de inexistência de hipossuficiência técnica. Na origem, o agravante ajuizou ação visando à rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização em face da Malibu Construtora e Incorporadora Ltda., em decorrência de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Requereu a inversão do ônus da prova, argumentando tratar-se de relação de consumo e sustentando sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações. Irresignado com o indeferimento da inversão probatória, interpôs o presente recurso, pugnando pelo efeito suspensivo para que se suspenda a determinação de manifestação sobre as provas até o julgamento do mérito do agravo, alegando que a manutenção da decisão impugnada poderá causar-lhe prejuízo irreparável ou de difícil reparação. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, restou evidenciada a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, não havendo dúvidas de que se trata de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre consumidor e fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, assegura ao consumidor a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações, sendo certo que, em contratos de adesão como o dos autos, a desproporcionalidade técnica entre as partes é presumida, dada a complexidade das informações relativas ao empreendimento e às condições contratuais. Cumpre ressaltar que a hipossuficiência não se limita à esfera econômica, mas abrange também a disparidade técnica e informacional entre as partes. O agravante alega não ter participado da negociação das cláusulas contratuais e sustenta que a construtora detém pleno acesso às informações relativas aos valores pagos, retenções e eventuais devoluções, dados de difícil obtenção pelo consumidor. A decisão vesgastada, ao negar a inversão do ônus probatório, limitou-se a afastar a hipossuficiência técnica do agravante sem observar que, além desse critério, basta a verossimilhança das alegações para autorizar a medida, especialmente em hipóteses em que a documentação e as informações relevantes se encontram exclusivamente em poder da construtora, parte detentora de melhores condições de produzir as provas pertinentes. No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão recorrida, obrigando o agravante a indicar e produzir provas que estão sob a guarda da parte adversa, poderá gerar ônus excessivo e prejudicar a efetividade da tutela jurisdicional, ferindo os princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se o entendimento dominante nesta c. Turma Julgadora, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MECANISMO DE SEGURANÇA E DE FISCALIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a) o acerto da decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor do ora apelante; e b) a possibilidade de ressarcimento dos prejuízos financeiros experimentados pelo consumidor em decorrência de transferências bancárias realizadas mediante ilícito perpetrado por terceiro após o óbito da titular da conta corrente respectiva. 2. O reconhecimento da existência de relação jurídica de direito substancial de natureza consumerista e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo pode ensejar, entre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual. 3. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor. 3.1. No caso em deslinde a verossimilhança está demonstrada pela narrativa articulada na petição inicial e pelo conjunto probatório coligido aos autos que, a seu turno, confirma a existência de movimentações bancárias na conta corrente indicada, em momento posterior ao óbito da ex-cônjuge do demandante. 4. É necessário observar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre da “teoria do risco da atividade”, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 4.1. Não houve, nos autos, a demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários para a confirmação de que as transferências aludidas teriam sido, de fato, solicitadas pela consumidora, ou por eventual sucessor, evidenciando, assim, a falha na segurança oferecida pelo banco apelado. 4.2. Com efeito, é dever da instituição financeira, ora apelada, fiscalizar a regularidade dos serviços por ela prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores. Por essa razão, ainda que tenha havido a mencionada trama perpetrada por terceiro, o banco recorrido prestou o serviço com falhas e por isso deve ser responsabilizado. 5. No que concerne ao requerimento de compensação de eventuais danos morais, a despeito da obrigação de reparação decorrer da responsabilização objetiva como acima mencionado, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecida a obrigação de indenizar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 5.1. No presente caso, no entanto, observa-se que o inconveniente ora retratado não transgrediu a dimensão do aborrecimento, sendo certo que os prejuízos são os meramente materiais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1953329, 0739916-25.2023.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (g.n.) Com efeito, a inversão do ônus da prova, quando cabível, é instrumento destinado a restabelecer o equilíbrio processual entre as partes, especialmente em litígios consumeristas em que há notória disparidade técnica e informacional. Assim sendo, diante da presença dos requisitos legais e do risco de prejuízo à parte agravante, revela-se adequado o deferimento do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo, aplicando a inversão do ônus probatório no caso concreto em favor do consumidor, enquanto não decidida definitivamente a questão pelo colegiado. Oficie-se à instância singela. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator